Tribunal: CARF
Processo: 13161.722348/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2013
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. APTIDÃO AGRÍCOLA OUTRAS.
Tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola (outras), sem levar em consideração, efetivamente, as aptidões agrícolas das propriedades rurais com as mesmas características do imóvel objeto de lançamento (lavoura, pastagem plantada, silvicultura etc), resta impróprio o arbitramento do VTN.
ITR. ARRENDAMENTO. INADIMPLEMENTO. SUJEITO PASSIVO.
O fato de o arrendatário descumprir o contrato de arrendamento rural não o torna terceiro e nem o torna invasor do imóvel rural. Não se trata da hipótese de invasão, exemplificada quando o imóvel rural é invadido por sem-terras ou indígenas, e nem da hipótese de imóvel em litígio judicial ocupado por terceiro de forma consolidada ao longo do tempo. O arrendatário não é terceiro e nem invasor por ser parte contratual de negócio jurídico que lhe transferiu a posse imediata do imóvel, ainda mais quando o arrendador, enquanto proprietário ou, ao menos, possuidor mediato com animus domini, postula judicialmente a rescisão do contrato, o despejo e cobrança por inadimplência.
ITR. ÁREA DE MATAS NATIVAS. ERRO DE FATO.
A alegação de erro de fato ao não se declarar área de mata nativa deve ser devidamente comprovada pela demonstração do preenchimento de todos os requisitos legais para a configuração dessa área, competindo à impugnante provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.
ITR. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ADA.
Em relação às áreas de preservação permanente e florestas nativas, o Ato Declaratório Ambiental - ADA constitui-se em exigência expressamente prevista em lei.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.722348/2018-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.402 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
ENORI ANTONIO PELLIZZARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
ITR.
VALOR
DA
TERRA
NUA.
ARBITRAMENTO.
APTIDÃO
AGRÍCOLA “OUTRAS”.
Tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola (“outras”),
sem levar em consideração, efetivamente, as aptidões agrícolas das
propriedades rurais com as mesmas características do imóvel objeto de
lançamento (lavoura, pastagem plantada, silvicultura etc), resta impróprio o
arbitramento do VTN.
ITR. ARRENDAMENTO. INADIMPLEMENTO. SUJEITO PASSIVO.
O fato de o arrendatário descumprir o contrato de arrendamento rural não o
torna terceiro e nem o torna invasor do imóvel rural. Não se trata da hipótese
de invasão, exemplificada quando o imóvel rural é invadido por sem-terras ou
indígenas, e nem da hipótese de imóvel em litígio judicial ocupado por terceiro
de forma consolidada ao longo do tempo. O arrendatário não é terceiro e nem
invasor por ser parte contratual de negócio jurídico que lhe transferiu a posse
imediata do imóvel, ainda mais quando o arrendador, enquanto proprietário ou,
ao menos, possuidor mediato com animus domini, postula judicialmente a
rescisão do contrato, o despejo e cobrança por inadimplência.
ITR. ÁREA DE MATAS NATIVAS. ERRO DE FATO.
A alegação de erro de fato ao não se declarar área de mata nativa deve ser
devidamente comprovada pela demonstração do preenchimento de todos os
requisitos legais para a configuração dessa área, competindo à impugnante
provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.
ITR. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ADA.
Em relação às áreas de preservação permanente e florestas nativas, o Ato
Declaratório Ambiental - ADA constitui-se em exigência expressamente
prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.722348/2018-98
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.402 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.722348/2018-98

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer o valor da terra nua por hectare declarado.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa
e Guilherme Paes de Barros Geraldi.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 157/170) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 129/150) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de Lançamento (e-
fls. 03/07), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2013,
cientificado em 10/08/2018 (e-fls. 08).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou as Áreas de Produtos
Vegetais e de Pastagens e nem o Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 95/109), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Área de Pastagens.
(c) Esbulho de parte do imóvel.
(d) Valor da Terra nua.
(e) Áreas de interesse ambiental.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 129/150), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2013
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTARIA. PROPRIETÁRIO.
O ITR tem como feto gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1° de janeiro de cada ano. O sujeito
passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta
com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural o titular de seu domínio útil ou o
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.402 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.722348/2018-98

seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício
de ordem, de qualquer deles.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COBERTAS POR FLORESTAS
NATIVAS E DE RESERVA LEGAL.
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, contudo, cabe
acatar a área de reserva legal averbada tempestivamente à margem da matrícula do
imóvel, por força da Súmula a" 122 do CARF. que é vinculante.
DA ÁREA DE PASTAGEM DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a
área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona
de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. Com base no rebanho
comprovado, cabe restabelecer, parcialmente, uma área de pastagens.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS - MATÉRIA. NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestada nos autos, considera-se matéria não
impugnada a glosa da área declarada de produtos vegetais efetuada pela Autoridade
Fiscal, para o ITR 2013, nos termos da legislação vigente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da Ia Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, votar no
sentido de considerar procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte,
contestando o lançamento consubstanciado na Notificação n° 9085/0003672018 de fls.
03/07, para acatar uma área de reserva legal averbada tempestivamente de 86,3 ha, além
de restabelecer, parcialmente, a área declarada de pastagens, de 17,0 ha, com redução do
VTN tributável e do imposto suplementar apurado pela fiscalização (...).
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.402 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.722348/2018-98

O Acórdão foi cientificado em 20/02/2020 (e-fls. 155/156) e o recurso voluntário
(e-fls. 157/170) interposto em 20/03/2020 (e-fls. 157), em síntese, alegando:
(a) Área de Pastagens. O imóvel possui área de pastagem e, de qualquer forma, a
produtividade se vê garantida excluindo-se ou incluindo-se a área objeto de
esbulho, nos termos de laudo. Além disso, não conseguirá complementar a
prova de ocupação da pastagem em questão a não ser através da própria
imagem de satélite, que demonstra a existência de pastagem na propriedade.
A produtividade da fazenda do recorrente se mescla, para o exercício objeto
do lançamento, com a fazenda vizinha de seu irmão, sendo o elo existente
entre ambos a executar a mesma atividade evidente, conforme declaração
unilateral e voluntária do irmão do contribuinte. A dificuldade de inscrição do
recorrente pelo problema possessório, enquanto fato impeditivo, justifica a
situação, devendo ser considerado o extrato de pecuarista do finado irmão em
volume suficiente para comprovar a produtividade de gado exigida para
ambas as propriedades, conforme laudos técnicos com ART.
(b) Áreas do imóvel e esbulho de parte do imóvel. O recorrente estabeleceu
contrato de arrendamento rural para uma área de 338,8ha, tendo ingressado
com AÇÃO SUMÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR
DE ARRENDAMENTO RURAL, CUMULADA COM AÇÃO DE
DESPEJO E COBRANÇA DE ARRENDAMENTO. O arrendatário devolveu
parte da área, mantendo posse ilegítima de uma área de 180,5267ha e que foi
arrendada por ele para terceiro em 21/09/2010 e este reconhece que a área
pertence ao recorrente. Assim, diante do princípio da verdade material, a área
total do imóvel deve ser reduzida, uma vez que o arrendatário tem por sua a
área de 180,5267ha, sendo possuidor de forma ilegítima e, portanto,
contribuinte do ITR, nos termos da parte final do caput do art. 4° da Lei n°
9.393, de 1996. Houve erro ao apresentar DITR com área de 642,5 há, pois
não se levou em consideração que a área sob posse de terceiro talvez não
devesse ser declarada, uma vez que afeta diretamente o GU do seu imóvel e,
consequentemente, aumenta a alíquota que incide no cálculo do ITR. Diante
da posse ilegal, uma vez que o arrendatário possui como se fosse sua a área
de 180,5267ha, e da pendência de litígio, conforme jurisprudência e em face
do princípio da verdade material, o montante que o recorrente pode declarar e
comprovar, corresponde a 459,9ha, levando em consideração que parte de
180,5276ha está em posse ilegítima de terceiro, mas, alternativamente,
também pede a reconsideração a declaração para glosa do tributo baseado no
quadro de uso apresentado na impugnação, para constar área de 642,5
hectares, subtraída a área de posse pretendida, o que levaria a um imóvel
inferior a 500 hectares (462,5 hectares), e que por sua vez deveria se
beneficiar da redução de alíquota, para 0,10%.
(c) Valor da Terra Nua. O VTN obtido com base nos valores informado em DITR,
não pode ser utilizado para fins de arbitramento, pois não atende aos critérios
da capacidade potencial da terra, conforme jurisprudência. Os valores
constantes na SIPT não respeitam critérios de localização, produtividade ou
legais quanto às suas atribuições valorativas. Sendo assim, deve ser
imediatamente afastado.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.402 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.722348/2018-98

(d) Áreas de interesse ambiental. O imóvel possui área de Preservação
Permanente de 17,7859 ha, área de Vegetação Nativa de 159,573 ha. Na
declaração constaram 80ha de área de produtos vegetais, mas que, em
verdade, são florestas nativas, nos termos do art. 10, “e”, da Lei n° 9.393, de
1996, sendo desnecessário Ato Declaratório Ambiental.
(e) Elemento novo. Recentemente, o invasor certificou o imóvel sob sua posse, de
modo a materializar a invasão na área o do recorrente, conforme planta
demonstrativa do recorte apontado. Memorial e planta evidenciam ser
impossível a demonstração de produtividade em relação à área apontada, o
que deverá ser considerado no julgamento.
(e) Pedido. Requer o deferimento dos fundamentos para acatamento da DITR nos
termos apontados no recurso, mediante o acatamento do laudo apresentado
em impugnação, o acatamento das fichas de vacinação e declaração a provar
área de pastagens, o deferimento do Valor da Terra Nua conforme declarado
na DITR de 2013, o acatamento das áreas de interesse ambiental provada por
laudo técnico e o acatamento da diminuição da área total pela invasão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 20/02/2020 (e-fls. 155/156), o recurso
interposto em 20/03/2020 (e-fls. 157) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33; e
Portaria RFB n° 543, de 20 de março de 2020, art. 6°). Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Área de Pastagens. O recorrente afirma que a produtividade da área de pastagens
se vê garantida excluindo-se ou incluindo-se a área de esbulho, nos termos de laudo a provar que,
afora pequenas manchas de vegetação nativa, toda a área ocupada estaria preenchida por pastagens
em pleno uso no exercício pertinente e que não consegue complementar tal prova, dispondo
apenas de imagem de satélite a demonstrar a existência de pastagem na propriedade. A
argumentação em tela não afasta a fundamentação adotada pela decisão recorrida de se exigir a
comprovação da efetiva criação de animais no imóvel durante o ano-base. Nesse sentido,
reiterando argumentação presente em sua impugnação, o recorrente pretende se valer do extrato
de pecuarista do irmão, sob a alegação de a produtividade de sua fazenda se mesclar com a da
fazenda vizinha do irmão e pela dificuldade de sua inscrição por parte de seu imóvel estar
envolvido em “problema possessório”, sendo o volume de gado do irmão seria suficiente para
comprovar a produtividade exigida para ambas as propriedades, conforme laudos técnicos com
ART. A argumentação não convence, pois parte de seu imóvel não estava envolvido no
“problema possessório” e não se pode presumir a parceria rural da circunstância de serem
irmãos, tendo a declaração firmada pelo irmão o condão de provar a declaração e não o fato
declarado (Lei n° 5.869, de 1973, art. 368; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 408). Não sendo
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.402 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.722348/2018-98

admitida a reforma in pejus, cabe manter o entendimento veiculado pela decisão recorrida no
sentido de se acatar apenas a área não aproveitada na declaração de ITR do irmão, como conclui
o voto condutor da decisão recorrida (e-fls. 144/145):
No caso, foi fornecido o Extraio do Produtor de fls. 61/63, emitido pela Agência
Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal - IAGRO-MS, onde é apresentado,
especificamente às fls. 63, o Extrato de Vacinas, com rebanho bovino de propriedade do
Sr. [...] (CPF [...]), referente ao ano base 2012, do imóvel denominado "Fazenda R [...]",
onde se verifica que, em 30/05/2012, foram vacinados 856 animais: e, em 30.11.2009,
438 animais, resultando em um rebanho médio de 647 animais bovinos [(856 + 438): 2].
Esse rebanho médio, de 647 de animais, quando levado em consideração o (índice de
lotação mínima fixado para a região onde se situa o imóvel (0.70 cabeça por hectare),
resultaria em uma área de pastagens de 924,3 ha, nos termos da legislação de regência
aplicada à matéria (alínea "b", inciso V, art. 10, da Lei n° 9.393/93, art. 25, incisos I e II
da IN/SRF n° 0256/2002 e no art. 25 do Decreto n° 4.382/2002 - RITR).
Ocorre que o imóvel denominado "Fazenda R [...], de propriedade do Sr.[...irmão...],
teve, em sua DITR 2013, a indicação de uma área de pastagens de 907,3 ha, conforme
doc. de fls. 122/128. Portanto, considerando o argumento do impugnante de que os dois
proprietários, além de irmãos são vizinhos e parceiros na criação de rebanho bovino,
somente poderia ser utilizada, para efeito de ITR/2013 do imóvel "Fazenda Ipê Roxo",
uma área de 17,0 ha (924,3 ha - 907.3 ha), uma vez que o mesmo rebanho não pode ser
utilizado para comprovação da área de pastagens de imóveis distintos.
Não obstante o Laudo de fls. 65/80, elaborado por Engenheiro Agrónomo, ter
informado que existiria, no imóvel, uma área ocupada com pastagens de 459,4 ha, bem
como a Declaração de fls. 93, assinada pelo Sr. [ ... irmão ...], cabe esclarecer que tal
documento, por si só, não é hábil para comprovar a área de pastagens, pois o que
importa é a comprovação da existência de animais apascentados no imóvel em 2012
(exercício 2013) e não a existência de áreas que possam ser utilizadas para tal atividade
rural.
[...]
Dessa forma, considerando que no caso não houve a apresentação de documentos
comprovando rebanho apascentado no imóvel no ano base de 2012 (exercício 2013),
que pudesse justificar a área de pastagens declarada de 560,0 há, não há como
restabelecê-la, ficando mantida a glosa integral efetuada pela Autoridade Fiscal.
Concluindo, não cabe o acatamento das áreas de preservação permanente e coberta por
florestas nativas requeridas nos termos do Laudo de fls. 65/80, por não ter ficado
evidenciada a ocorrência de erro de fato por meio de documentação comprobatória
hábil. Contudo, cabe restabelecer, parcialmente, a área de pastagens declarada, de 17,0
ha, bem como acatar a área de reserva legal de 86,3 ha, averbada tempestivamente, para
efeitos de exclusão de tributação.
Portanto, em face dos limites do recurso voluntário, não merece reforma a decisão
recorrida.
Da alegada invasão de parte do imóvel por terceiro. Elemento novo. O recorrente
assevera que, ao tempo do fato gerador, parte do imóvel rural estava em poder de arrendatário a
manter posse ilegítima de 180,5267 ha, tanto que protocolou ação de rescisão do contrato de
arrendamento cumulada com ação de despejo e cobrança de arrendamento. Assim, invocando o
princípio da verdade material, postula a redução da área total do imóvel em 180,5267 ha, pois o
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.402 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.722348/2018-98

possuidor ilegítimo seria o contribuinte do ITR, nos termos da parte final do caput do art. 4° da
Lei n° 9.393, de 1996.
O arrendatário não pode ser tido por terceiro a invadir o imóvel rural, eis que se
trata de pessoa a integrar polo de relação jurídica contratual advinda do contrato de
arrendamento firmado com o recorrente. O fato de o arrendatário descumprir o contrato de
arrendamento não o torna terceiro e nem o torna invasor do imóvel rural.
Em outras palavras, o arrendatário não é terceiro e nem invasor por ser parte
contratual de negócio jurídico que lhe transferiu a posse imediata do imóvel, tendo, no caso
concreto, o recorrente, enquanto arrendador e proprietário ou, ao menos, possuidor mediato com
animus domini, postulado mediante exercício de ação judicial a rescisão do contrato, o despejo e
cobrança por inadimplência.
Logo, não se trata da hipótese de invasão, exemplificada quando o imóvel rural é
invadido por sem-terras ou indígenas (Nota PGFN/CRJ no 08, de 2018; Parecer SEI No
3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME; Nota SEI no 2/2022/REDLIT/COJUD/CRJ.PGAJUD.PGFN-
ME), e nem da hipótese de imóvel em litígio judicial ocupado por terceiro de forma consolidada
ao longo do tempo (Solução de Consulta Cosit n° 167, de 2019).
Portanto, em face do disposto no art. 31 da Lei n° 5.172, de 1966, no caput do art.
4° da Lei n° 9.393, de 1996, o recorrente é contribuinte do ITR em relação à área total declarada,
não prosperando a pretensão de exclusão da área de 180,5267 ha, devendo observar os dados
sobre a área utilizada e respectiva produção inclusive em relação à área explorada em regime de
arrendamento (Lei n° 9.393, de 1996, art. 10, §4°).
Por fim, destaque-se que o elemento novo consistente nos documentos de e-fls.
171/176, carreados aos autos com o recurso voluntário, a revelar constar do Sistema de Gestão
Fundiária - SIGEF a “Fazenda Vitória” “Certificada - Sem Confirmação de Registro em
Cartório” em 12/11/2018 não tem o condão de interferir na situação havida ao tempo do fato
gerador, ou seja, em 01/01/2013.
Valor da Terra Nua. O recorrente sustenta que o valor constante no SIPT não
respeita os critérios de localização, produtividade ou legais quanto às suas atribuições
valorativas. A legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a aptidão agrícola (Lei no
9.393, de 1996, art. 14, §1°; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso concreto, adotou-se o
único valor informado de aptidão agrícola no SIPT sob o título OUTRAS (e-fls. 06, 18 e 120),
restando não atendida a finalidade da norma legal. Apesar de não comungar do entendimento de
afastar a caracterização da aptidão agrícola nessa situação, adoto-o em homenagem ao princípio
da colegialidade. Diante da não observância do critério de arbitramento fixado na lei, cabível a
retificação do Lançamento para prevalecer o VTN reconhecido pelo recorrente como a refletir o
real valor das terras para o exercício objeto do lançamento. No caso em tela, o valor da terra nua
por hectare declarado.
Áreas de interesse ambiental. Para demonstrar as áreas de preservação permanente
e vegetação nativa (floresta nativa) o contribuinte apresentou o “Laudo Técnico de Constatação
quanto ao Uso do Solo – Quadro de Uso do Solo” (e-fls. 64/82) emitido por engenheiro
agrônomo com Anotação de Responsabilidade Técnica (e-fls. 83), a constar dentre seus anexos
mapas do imóvel elaborados pelo engenheiro subscritor do laudo com quadro a especificar,
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.402 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.722348/2018-98

dentre outras, as áreas de vegetação remanescente, de preservação permanente e de pastagens (e-
fls. 81 e 82), tendo o laudo informado que as imagens são atualizadas do satélite LADSAT 5 e,
datada de 2012, do Google Earth (e-fls. 79). Nas tabelas constantes do Laudo, o quadro das áreas
(e-fls. 75) trata de forma indistinta as áreas de “florestas nativas e reserva florestal legal”,
destacando a parte a área de preservação permanente e a área de pastagem. A decisão recorrida já
acolheu a área de reserva legal de 86,3 ha, com lastro na tempestiva averbação da área na
matrícula do imóvel. O próprio recorrente reconhece nas razões recursais não haver área com
produtos vegetais no imóvel, tratando-se de florestas nativas. O laudo, contudo, não especifica se
tais áreas são florestas primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração.
Além disso, considero que não se carreou aos autos Ato Declaratório Ambiental - ADA a
respaldar as áreas de preservação permanente e florestas nativas, exigência expressamente
prevista em lei (Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O, §1o, na redação da Lei n° 10.165, de 2000). Há
jurisprudência vinculante a dispensar o ADA apenas na hipótese da Área de Reserva Legal e
desde que a área de reserva legal esteja averbada na matrícula do imóvel ao tempo do fato
gerador. O Parecer PGFN/CRJ/N 1.329/2016 é expresso quanto à interpretação de haver
dispensa de ADA, segundo decisões do Superior Tribunal de Justiça, somente se aplicar para
demandas a envolver fatos geradores anteriores à vigência da Lei n° 12.651, de 2012. Logo, não
merece reforma a decisão recorrida.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer o valor da terra nua por hectare declarado.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 194
DF CARF MF
Original